Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PECULIARIDADES DO CASO. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso concreto em que o acusado não compareceu aos atos do processo e se encontra foragido (em local incerto e não sabido), demonstrando que não pretende respeitar a Justiça e responder pelo delito supostamente cometido, ocultando-se para não ser notificado.
2. O crime de ameaça (art. 147 do CP) viola diretamente a segurança e a paz de espírito das vítimas, instigando medo e vulnerabilidade psicológica, vez que o réu prometeu matá-las. Já a resistência (art. 329 do CP), ao se opor mediante violência ao cumprimento de ato legal por autoridade competente, fragiliza o exercício legítimo do poder estatal e compromete a aplicação da Lei. Por sua vez, o desacato (art. 331 do CP) ofende a dignidade e o respeito devidos aos agentes públicos no desempenho de suas funções, desestimulando o serviço público e minando a confiança da sociedade nas instituições. 2.1. Juntos, esses delitos não apenas lesam interesses individuais, mas também ameaçam o equilíbrio e a eficácia das estruturas sociais e estatais, justificando a atenção especial da legislação e do sistema de justiça criminal para sua repressão e prevenção.
3. A produção antecipada de provas está lastreada, sobretudo, pelas peculiaridades da atividade policial, inexistindo qualquer prejuízo ao réu, mormente porque, quando o processo retomar seu curso, caso haja algum novo ponto a ser esclarecido, basta que se proceda nova inquirição.
4. Reclamação conhecida e provida.